Tribunal: TJDFT
Processo: 0714957-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. ACOLHIMENTO. PRETENSÕES AUTÔNOMAS. INDEPENDÊNCIA DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO CONFIGURADA. INÉRCIA DO CREDOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EXCEPCIONALIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
1. Aplica-se o prazo prescricional de três anos à pretensão de ressarcimento de valores, com fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa, cobrados em razão de levantamento indevido de valores em sede de cumprimento de sentença (artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil).
2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o prazo da pretensão na fase de conhecimento é idêntico ao da fase de execução, devendo o seu início ser contado a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, não se aplica em caso de pretensões autônomas e, portanto, sujeitas a prazos prescricionais diversos.
3. Não há que se falar em violação à coisa julgada se, diante de pronunciamento favorável, o credor mantém-se inerte e não promove o cumprimento de sentença durante o prazo prescricional.
4. Consoante se extrai dos §§ 2o e 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados, entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, ainda, sobre o valor atualizado da causa; só cabendo a apreciação equitativa nas hipóteses de inestimável ou irrisório proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
5. Apelações cíveis conhecidas, não provida a da exequente e provida a dos executados.